Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. BLOQUEIO BACEN JUD. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA.

I – Da análise dos documentos, especialmente dos extratos da conta-poupança, não está provada a utilização da conta-poupança como conta-corrente, pois ausentes transações como pagamentos, compras, saques, a infirmar a impenhorabilidade prevista no art. 835, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão agravada que liberou o valor bloqueado na conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos.

II – Agravo de instrumento desprovido.